Tribunal: STF
Processo: ARE 913950
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL (GEPI). REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Emenda Constitucional Estadual 57/2003 e Lei Estadual 6.762/1975), circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.